Tribunal: STF
Processo: RE 1422447
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU, exercício de 2016 Município de São Paulo Imóvel declarado de utilidade pública pelo Estado de São Paulo para fins de desapropriação. Delegação dos atos expropriatórios à concessionária – Posse do imóvel exercida a título precário e sem animus domini. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Precedentes desta Corte em situações análogas Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 12, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, a, §§ 2º, 3ºe 4º; e 173, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se inexistir solidez no entendimento de que concessionária de serviço público de natureza privada – e com claro objetivo de lucro – deve ser equiparada às sociedades de economia mista ou empresas públicas para o fim do reconhecimento da imunidade. 



    Sustenta-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal afastou a imunidade em relação às empresas concessionárias de serviço público que tenham intuito lucrativo. 



    Argumenta-se ser inegável que a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU. Aduz-se que eventual imunidade do titular do domínio não alcança os ocupantes do bem. 



    A Procuradoria-Geral apresentou parecer nos seguintes termos:



    “Direito Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Empresa concessionária de serviço público. Pessoa jurídica de direito privado. Imóvel desapropriado para construção de linha do metrô. Incidência. Temas 385 e 437 de repercussão geral. 1. O acórdão recorrido divergiu das teses firmadas pela Suprema Corte no julgamento dos Temas 385 e 437 de repercussão geral. 2. O fato de se tratar de imóvel desapropriado pela concessionária, a qual teria apenas a posse precária do imóvel até a construção da linha do metrô, não afasta a incidência do IPTU. 3. Além disso, para fins de incidência do IPTU, não importa se a posse do imóvel é com ou sem animus domini (art. 34 do CTN). 4. Pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 52, p. 1)



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437), no âmbito da repercussão geral – acerca do reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público –, fixou a tese de que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Eis a ementa do julgado:



    ”IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”. (RE 601.720, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 5.9.2017)”. 



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem assentou que a situação fática dos autos seria distinta daquela debatida no referido tema da repercussão geral, ao argumento de que o citado paradigma refere-se à concessão de uso de bens públicos a empresas privadas para exploração comercial, o que não se verifica na presente hipótese. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Pois bem. À vista dos elementos dos autos, depreende-se que a executada é um consórcio de empresas formado pelas empresas FIP Eco Realty Fundo de Investimentos e Participações, Odebrecht TransPort, Queiroz Galvão e UTC Engenharia, que celebrou contrato de parceria público-privada com o Estado de São Paulo na modalidade patrocinada, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 11.079/2004, para o fim de implementar e executar serviços públicos de transporte na Linha 6 Laranja do metrô de São Paulo (fls. 110/644).



    Ao que consta, o imóvel tributado fora declarado de utilidade pública pelo Estado de São Paulo, consoante Decreto nº 58.025/2012 (fls. 61/73). Posteriormente, houve delegação dos atos de expropriação à concessionária, ora executada, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 3.365/41, para o fim de ser o imóvel desapropriado e incorporado à implantação da mencionada linha 6 do metrô. (fls. 646/697). 



    Diante desse contexto, não há como negar que a executada figura como mera delegatária do processo de desapropriação, o que implica dizer que a sua imissão na posse do bem imóvel (ocorrida em 05/09/2016), além de concretizar o interesse público atinente à expansão das obras do metrô de São Paulo, se dá a título precário e sem animus domini. Não por outra razão, há expressa previsão contratual (cláusula 37.1 do contrato de concessão) no sentido de que os bens expropriados pela delegatária são reversíveis em prol do Estado de São Paulo, caso o liame contratual entre ambas seja extinto.



    (…)



    Assim, como bem ressaltado pelo r. juízo de primeiro grau, a excipiente não poderia figurar no polo passivo da presente execução a pretexto de ser possuidora do imóvel, pois a posse em questão é exercida em nome e à conta do Estado de São Paulo, verdadeiro titular do domínio útil. 



    Inaplicável, além disso, os precedentes invocados pelo Município de São Paulo em suas razões recursais. 



    Embora o STF tenha decidido, em regime de repercussão geral, pela possibilidade de cobrança de IPTU para imóveis públicos cedidos a pessoas jurídicas de direito privado (RE 601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/4/2017), o caso lá mencionado refere-se à concessão de uso de bens públicos a empresas privadas para exploração comercial, o que não se verifica na presente hipótese. 



    Muito pelo contrário, a desapropriação de bem imóvel pressupõe sua afetação a uma finalidade pública, nos termos do que estabelecido no respectivo decreto expropriatório. Admitir o inverso autorizaria, inclusive, o particular expropriado se valer do instituto da retrocessão, caso constatada a tredestinação ilícita do bem expropriado”. (eDOC 12, p. 3-6) 



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem diverge desse entendimento, tendo em vista que afastou a incidência do IPTU no caso dos autos, não obstante a parte recorrida se tratar de pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público.



    Cabe ressaltar ainda o julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385), no âmbito da repercussão geral,em que o Supremo Tribunal federal firmou a tese de que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa oportunidade, assentou constitucionalidade da cobrança do IPTU pelo município na citada hipótese. Eis a ementa do julgado:



    ”IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público”. (RE 594.015, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2017)”. 



    Nesses termos, ressalto que, se as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, esse benefício não se mostra aplicável às empresas particulares, as quais, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 



    Com efeito, a razão de decidir nos paradigmas fundou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    Confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (RE 1.170.302 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação. 1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos – não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista –, a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça”. (RE 1.307.953 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.384.169 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29.8.2022)



    Cabe ressaltar ainda, conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, que “para fins de incidência do IPTU, não importa se a posse do imóvel é com ou sem animus domini, haja vista que, nos termos do art. 34 do CTN, “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.(eDOC 52, p. 6)



    Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do Min. Marco Aurélio, por ocasião do julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385):



    ““[….] A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária”.



    Cito, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.411.101, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2022; e ARE 1.372.466, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3.10.2022.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a legitimidade da parte recorrida ao pagamento do imposto. Invertidos os ônus de sucumbência 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente